Tribunal: TJMT
Processo: 1047356-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047356-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL CUIABA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1047356-20.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HENISA DARLA ALMEIDA MENDES, LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME PSICOSSOCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de reeducando que, embora tenha preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, teve a análise do mérito subjetivo condicionada à realização de exame psicossocial e juntada de atestado de conduta carcerária. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência e a tramitação do exame psicossocial, bem como o tempo decorrido até a análise do pedido de progressão, caracterizam constrangimento ilegal por excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

III. Razões de decidir:

3. A determinação de exame psicossocial foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos delitos, na reiteração criminosa e em histórico de descumprimento de condições impostas em progressão anterior.

4. A jurisprudência admite a exigência de exame psicossocial ou criminológico, mesmo para crimes anteriores à vigência da Lei n. 14.843/2024, desde que justificada por elementos concretos.

5. A tramitação processual demonstra diligência do juízo da execução, com movimentações dentro de prazos razoáveis, não se caracterizando inércia ou desídia estatal.

6. A apreciação direta do pedido de progressão pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Ordem denegada, com recomendação de ofício
.

Teses de julgamento:

“1. A exigência de exame psicossocial como requisito para aferição do mérito subjetivo na progressão de regime é válida quando concretamente fundamentada.”

“2. Não configura constrangimento ilegal o tempo de tramitação do pedido de progressão de regime quando demonstrada a regular atuação do juízo da execução.”

“3. A apreciação direta do mérito do pedido de progressão por Tribunal, antes de decisão do juízo da execução, caracteriza indevida supressão de instância.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, arts. 112, §1o e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032398-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1047356-20.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HENISA DARLA ALMEIDA MENDES, LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Lauro Gonçalo da Costa e Henisa Darla Almeida Mendes, em favor de
Marcelo dos Santos Chaves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Capital – Execuções Penais.

Os impetrantes aduzem que o paciente atingiu o requisito temporal para progressão de regime prisional desde 25/9/2025.

Contudo, a autoridade coatora condicionou a concessão do referido benefício à realização de exame psicossocial, sem apontar elemento individualizado, atual e concreto que demonstre a imprescindibilidade da providência.

Consignam que o reeducando se encontra trabalhando na Fundação Nova Chance há 2 [dois] anos.

Postulam, ao final, seja reconhecida a ilegalidade do ato, com a progressão do paciente ao regime semiaberto.

A liminar foi indeferida, recomendando-se ao Juízo da 2a Vara Criminal da Capital que promovesse a análise do pedido de progressão de regime ou que fundamentasse, concretamente, a imprescindibilidade da realização do exame psicossocial.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1047356-20.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere dos autos, o reeducando,
MARCELO DOS SANTOS CHAVES
, ostenta quatro condenações definitivas, unificadas no
Processo Executivo de Pena n. 0005376-35.2013.8.11.0064
, resultando na reprimenda definitiva de 26 anos, 1 mês e 19 dias.

Na hipótese vertente, o paciente já cumpriu 71% da pena, que representa o total de 18 anos, 8 meses e 23 dias, restando pendente de cumprimento o total de 7 anos, 4 meses e 26 dias.

Na data de
12/12/2025
, a Juíza Cristiane Padim da Silva, proferiu a seguinte decisão:

“Vistos,

O sistema SEEU, por meio do incidente automático, indicou o preenchimento do requisito objetivo para a concessão da progressão ao regime semiaberto.

Para a aferição do requisito subjetivo, determino a realização de exame psicossocial, bem como a expedição de ofício ao Diretor da unidade prisional em que o apenado se encontra recolhido, para que encaminhe o atestado de conduta carcerária.

Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que a unidade penitenciária informe a data prevista para o agendamento do exame psicossocial.

Com a juntada dos documentos, intime-se a Defesa e o Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias”.

Apesar de indeferir a tutela de urgência vindicada, foi recomendado ao Juízo da 2a Vara Criminal da Capital – Execuções Penais, celeridade na análise do pedido de progressão de regime do paciente, ou que fundamentasse, concretamente, a imprescindibilidade da realização do exame psicossocial.

Na data de
19/12/2025
, a Juíza Cristiane Padim da Silva proferiu decisão fundamentando, concretamente, a necessidade da realização do exame psicossocial, nos seguintes termos:

“
DA NECESSIDADE DO EXAME PSICOSSOCIAL/CRIMINOLÓGICO.

Por entender acertado o entendimento do Relator do Habeas Corpus n. 1047356-20.2025.8.11.0000, atendo a recomendação constante na decisão liminar no ponto em que destaca a necessidade de fundamentação para a determinação da realização do exame psicossocial.

Oportuno iniciar com o registro de que o estudo psicossocial e o exame criminológico realizados no Estado de Mato Grosso constituem instrumentos distintos, com finalidades complementares. O exame psicossocial, elaborado pela equipe técnica da unidade prisional, traz informações de caráter inicial e descritivo, com foco na conduta carcerária, na adaptação ao cumprimento da pena e em aspectos sociais e familiares. Já o exame criminológico apresenta natureza mais aprofundada, voltada à análise da personalidade do condenado, do grau de criticidade em relação às condutas pretéritas, do risco de reiteração delitiva e das condições de reinserção social observadas por médicos.

Embora a Lei n. 14.843/2024 tenha tornado obrigatória a realização do exame criminológico para delitos praticados após sua vigência, a jurisprudência consolidada admite a determinação da referida avaliação, mesmo em relação a crimes anteriores, desde que haja fundamentação concreta, extraída das peculiaridades do caso.

Ao seguir essa mesma linha com relação ao exame psicossocial, ou seja, necessidade de fundamentação concreta da necessidade das informações de relatório psicossocial da equipe da unidade, observo que o histórico penal do reeducando revela elementos que recomendam maior cautela na decisão quanto ao mérito subjetivo.

O requerente ostenta condenação pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e desobediência, ilícitos que são dotados de elevada reprovabilidade social e gravidade.

Destaco que o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foi praticado em 11.04.2021, período em que o reeducando cumpria pena em regime semiaberto, circunstância que ensejou a regressão ao regime fechado, pois descumpriu as condições impostas para o regime semiaberto.

Além disso, consta uma fuga da unidade prisional de Cáceres e sua recaptura com a realização de audiência de justificação e reconhecimento de falta grave.

Assim, a conjugação da gravidade dos delitos, da reiteração criminosa e do histórico de descumprimento de condições anteriormente impostas justifica a exigência do exame psicossocial como meio idôneo para subsidiar a decisão judicial quanto ao requisito subjetivo.

Neste contexto, fazendo analogia com o exame psicossocial, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça que admite a realização do exame criminológico (para crimes ocorridos antes da Lei 14.843/2024 em hipóteses excepcionais), conforme se depreende do AgRg no HC: 875384 SP 2023/0444630 “(...) In casu, a determinação para a realização do exame criminológico se amparou em argumento idôneo e concreto, qual seja, o fato de que, em momento anterior, quando beneficiada com a progressão ao regime aberto, reiterou o comportamento criminoso, situação indicativa de falha na assimilação da terapêutica penal. 3. Agravo regimental improvido. (...)” (STJ - AgRg no HC: 875384 SP 2023/0444630-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

No mesmo sentido o entendimento do TJMT: (...) A decisão que condicionou a progressão à realização de estudo criminológico encontra motivação em dados concretos do histórico criminal do paciente, estando em conformidade com a discricionariedade técnica do Juízo da execução e com a Súmula 439 do STJ. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10206007120258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2025).

Por ser oportuno, destaco que o atestado de conduta carcerária, ainda não juntado aos autos, se presta a demonstrar a aptidão subjetiva do preso e, de consequência, a existência ou não de mérito para a progressão de regime, tanto assim que não é demais dizer que o preso que não ostentar bom comportamento carcerário não reunirá mérito para a progressão (Marcão, 2025, p 117).

Evidente que os parâmetros balizadores do relatório psicossocial não são exatamente os mesmos utilizados pela direção do estabelecimento prisional para o atestado de conduta carcerária.

Posto isso, reitero a decisão anterior para determinar a realização de exame psicossocial e requisitar o atestado de conduta carcerária para analisar o requisito subjetivo da progressão de regime, agora, de forma fundamentada”.

O Relatório Psicossocial para Progressão de Regime de Pena foi acostado ao Processo Executivo de Pena em
22/12/2025
.

Assim, pelo menos em tese, o processo encontra-se apto para análise do pedido de progressão de regime formulado.

Lado outro, não se mostra pertinente a pretensão deduzida pelos impetrantes no sentido de que este Tribunal conceda diretamente a progressão de regime ao reeducando, sob pena de incorrer na malsinada e indesejada supressão de instância.

A propósito, analisando situação semelhante, assim me posicionei:

“II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tramitação do pedido de progressão de regime, pendente de realização e juntada de exame psicossocial, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do mérito do pedido de progressão compete ao juízo da execução penal, e sua apreciação direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a possibilidade de fixação de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime apenas em casos de demora injustificada ou de inércia do juízo da execução penal.

No caso, o juízo da execução determinou a realização do exame psicossocial em 1o.8.2025, antes mesmo do preenchimento do requisito objetivo, o que demonstra diligência e regularidade na condução do feito.

O estudo psicossocial foi juntado no processo executivo em 7.10.2025, com posterior remessa ao Ministério Público em 10.10.2025, caracterizando tramitação dentro de prazo razoável e sem desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O Tribunal não pode apreciar diretamente o mérito de pedido de progressão de regime pendente de análise no juízo da execução, sob pena de supressão de instância. 2. A realização do exame psicossocial dentro de prazo razoável, com posterior tramitação regular do pedido de progressão de regime, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCELO DOS SANTOS CHAVES
.

De conseguinte, determino que o
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – EXECUÇÕES PENAIS
, promova, com a maior brevidade possível,
em prazo não superior a 30 [trinta] dias
, o pedido de progressão de regime formulado pela defesa do reeducando.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1032398-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026